Tribunal: TJDFT
Processo: 0725855-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. JUROS DE OBRA. COBRANÇA PERMITIDA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
1. Preliminar de incompetência da Justiça Comum. A Caixa Econômica Federal não é parte no processo. A lide versa sobre relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final são os recorridos consumidores, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, de modo que a competência é da justiça estadual. Preliminar rejeitada. Precedente das Turmas: Acórdão 961663.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. A construtora é parte legítima para figurar no polo passivo em que se pretende ressarcimento dos valores pagos a título de juros de obra quando não se discute o contrato de financiamento firmado entre o adquirente e a Caixa Econômica Federal, ou a legalidade de sua cobrança. Preliminar rejeitada. Precedente do TJDFT: Acórdão 1243258.
3. Os juros de obra incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção do imóvel e são devidos durante o período anterior à entrega das chaves, suportados pelo promitente comprador. Segundo o STJ, é lícita a cláusula de atribuição dos juros de obra (ou “taxa de evolução de contrato”) ao adquirente de imóvel, antes da entrega das chaves (EREsp 670.117/PB). Após o período de construção e entrega do bem, a cobrança é irregular. Dessa forma, a devolução das parcelas pagas pelos recorridos a título de juros de obra após a entrega do imóvel (04/2021), é medida que se impõe. Nesse sentido, o entendimento das Turmas Recursais: Acórdãos 1787567 e 1420374.
4. Taxa SELIC. No STJ ainda se discute sobre a possibilidade de aplicar a taxa Selic para a correção de dívidas civis, em detrimento do modelo de correção monetária somada aos juros de mora (REsp 1795982/SP). O relator do processo, ministro Luís Felipe Salomão, votou contra a utilização da SELIC nesses casos, sob o argumento de que ao trazer em sua composição juros remuneratórios, afasta-se a função dos juros moratórios fixados nas demandas civis, que é a de compelir o devedor ao pagamento da dívida. No caso, o entendimento que ora se aplica é o de que a taxa SELIC se destina à atualização de valores referentes à ação de compensação ou restituição de tributos federais, conforme dispõe o art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95, bem como às discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública (EC n.o 113/2021). Portanto, inaplicável à atualização dos valores da presente condenação.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.